Tribunal: TJMT
Processo: 1036464-83.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1036464-83.2024.8.11.0001
EMBARGANTE: ADAS ALEXANDRE RODRIGUES
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 a 24/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. PEDIDO DE REMOÇÃO POR COMPATIBILIZAÇÃO FAMILIAR. ALEGADO ERRO MATERIAL E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por servidor público estadual (policial militar) contra acórdão que indeferiu pedido de remoção para o município de residência de sua esposa, com fundamento em compatibilização familiar. O embargante alega erro material, sob o argumento de que o acórdão teria analisado indevidamente a Lei Complementar Estadual no 407/2010, aplicável a policiais civis, em vez da LC no 555/2014, aplicável aos militares estaduais. Sustenta ainda omissão quanto à análise da Lei Estadual no 8.275/2004, que trata de critérios de remoção com base em prioridade e condições familiares. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em erro material ao aplicar legislação imprópria à categoria funcional do embargante; (ii) apurar eventual omissão na análise da Lei Estadual no 8.275/2004 quanto à prioridade de remoção por motivo de residência do cônjuge.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado adota como fundamento principal a Lei Complementar no 555/2014, aplicável ao policial militar estadual, e apenas faz menção complementar à LC no 407/2010, não configurando erro material apto a justificar alteração da decisão.
4. A compatibilização familiar prevista nos arts. 197 e 198 da LC no 555/2014 foi analisada, com conclusão de que não constitui direito subjetivo, estando condicionada à conveniência e oportunidade da Administração Pública.
5. A alegação de omissão quanto à Lei Estadual no 8.275/2004 não se sustenta, pois o acórdão enfrentou de modo implícito os critérios ali previstos ao fundamentar a inexistência de direito líquido à remoção por razão familiar.
6. O embargante utiliza os embargos com intuito de rediscutir o mérito da decisão, o que ultrapassa os limites do art. 1.022 do CPC e do art. 48 da Lei no 9.099/1995, que restringem os embargos às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
A menção complementar à LC no 407/2010 não configura erro material quando o acórdão fundamenta-se corretamente na LC no 555/2014, aplicável ao policial militar.
A omissão quanto à Lei Estadual no 8.275/2004 não se verifica quando os fundamentos da decisão abarcam logicamente seu conteúdo, ainda que sem citação expressa.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à correção de vícios formais da decisão.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei 9.099/1995, art. 48; LC/MT no 555/2014, arts. 197 e 198.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1012973-79.2024.8.11.0055, rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 27.06.2025; TJMT, N.U 1005589-65.2024.8.11.0055, rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 04.04.2025; TJMT, N.U 1006551-88.2024.8.11.0055, rel. Edson Dias Reis, j. 14.03.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036464-83.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADAS ALEXANDRE RODRIGUES - CPF: 021.266.151-54 (RECORRENTE), EMANUELE CRISTINE GONCALVES DE ALENCAR - CPF: 041.187.061-05 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025